Tribunal: TJES
Processo: 5010297-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010297-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DERLI LOPES DO CARMO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

Mesmo que fosse aplicável ao caso concreto a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o recurso de agravo de instrumento seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010297-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: DERLI LOPES DO CARMO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto em face da decisão id 6089953, por meio da qual não se conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Aduz o Agravante, nas razões id 6236711, deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, tendo em vista que não fora observada a jurisprudência sobre a matéria.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que não conheci do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Agravante pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Nos termos do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento será cabível nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Relativamente à natureza do rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015, do Código de Processo Civil, vigorava o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de sua taxatividade, inadmitindo-se, portanto, o agravo cuja matéria fosse diversa daquela prevista no referido rol.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.696.396, em 05.12.2018, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

(...)

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.”

(...)

(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)”

No entanto, mesmo que fosse aplicável a tese jurídica que compreende a “taxatividade mitigada” do rol de cabimento do agravo de instrumento, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento.

Digo isso porque a tese jurídica firmada no recurso especial nº 1.696.396, julgado em 05.12.2018, garante o conhecimento do recurso de agravo de instrumento quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não é o caso destes autos.

A matéria relativa ao prazo para apresentação de contestação poderá, a toda evidência, ser devolvida pela parte interessada em eventual recurso de apelação, não havendo a alegada urgência na apreciação da referida questão em sede de agravo de instrumento.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE REABRE PRAZO PARA RÉPLICA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que o ato judicial alvo do Agravo de Instrumento se refere ao decisum em que o Magistrado a quo, em suma, determinou a intimação do Autor, ora Agravado, para oferecer réplica à contestação. 2- O referido comando objurgado se trata de mero despacho sem conteúdo decisório, o qual sequer pode ser impugnado pela via recursal, haja vista que os “atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, [...] nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.899/RJ). 3- Ainda que assim não fosse, tal hipótese igualmente não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do CPC nem se enquadra na tese da taxatividade mitigada, porquanto não aferida a urgência do provimento necessária para atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no âmbito do REsp 1.696.396. 4- Recurso conhecido e desprovido.”

(Agravo interno no agravo de instrumento n.° 5009310-77.2022.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Julgado em 27.04.2023)

Assim, inexiste, neste particular, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento de futuro recurso de apelação.”

Assim, diante do entendimento expresso do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao afastamento da tese da taxatividade mitigada nas hipóteses em que a questão pode ser analisada em futuro recurso de apelação, tal como ocorre
in casu
, não vislumbro razões para modificar o entendimento por mim manifestado por ocasião da decisão monocrática proferida e aqui recorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões